Tribunal: TJSP
Processo: 0004072-28.2015.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Réu observado em atos de mercancia ilícita. Subsequente apreensão de estoque à venda pelo réu, composto por pedras de crack. Valorização do depoimento policial. Condenação mantida. Penas dosadas sem excesso, em atenção à reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Desprovimento do recurso.